Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-51.2026.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000522-51.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIENE PINHEIRO DE MATOS - CPF: 031.432.761-42 (RECORRENTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE INATIVA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E EXCLUSÃO DA COBRANÇA. INSURGÊNCIA RESTRITA AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou de demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais, configurando mero dissabor cotidiano.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

A) DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, no valor de R$ 2.436,75 (dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), bem como de todos os encargos dele decorrentes;

B) DETERMINAR que a requerida proceda à baixa da cobrança em seus sistemas e a retirada de qualquer registro em plataformas de negociação (como Serasa Limpa Nome ou congêneres) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

C) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia recursal cinge-se ao pedido de condenação por danos morais.

Embora tenha sido reconhecida a irregularidade da cobrança decorrente da manutenção de tarifas e encargos em conta corrente sem movimentação útil por longo período, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada entende que a simples cobrança indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO HIDRÔMETRO - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

(N.U 1004619-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Do mesmo modo, não há falar em aplicação da teoria do desvio produtivo, pois não restou evidenciada resistência injustificada da fornecedora, tampouco dispêndio anormal de tempo pelo consumidor, tendo havido solução administrativa da controvérsia.

Assim, inexistindo elementos capazes de justificar a reforma da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026